Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719030-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CANEDO DE FRANCA BORGES AGRAVADO: LIDER &amp; ESTILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME, DIVANETE PIMENTA DE AQUINO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Canedo de Franca Borges contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id 193226715 dos autos n. 0738748-22.2022.8.07.0001). Verifico que a decisão agravada indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por falta de comprovação de grupo econômico criado com o propósito de fraudar a execução ou prejudicar os credores. Bruno Canedo de Franca Borges, à primeira vista, não trouxe argumentação específica para refutar a tese utilizada na decisão agravada. As razões recursais são idênticas à petição apresentada antes da prolação da decisão agravada com o acréscimo de menção ao art. 28, § 6o, do Código de Defesa do Consumidor. Intime-se Bruno Canedo de Franca Borges para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator